Tribunal: TJMT
Processo: 0006871-34.2017.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006871-34.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – DIMINUIÇÃO DO VALOR DO REPASSE – PORTARIA N. 111/2017/GBSES – MONTANTE ATRELADO AOS TRABALHOS REALIZADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO – EQUÍVOCO –
NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL – SENTENÇA
CASSADA.

Deve ser desconstituída a sentença recorrida, quando demonstrado que o conjunto probatório, constante dos autos, é insuficiente para o deslinde da controvérsia.

Desconstituída a sentença recorrida, deve o feito ser remetido ao Juízo singular, para a retomada da instrução probatória, oportunizando às partes que comprovem suas alegações.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que julgou procedente o pedido deduzido nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, para condená-lo à obrigação de adotar as providências necessárias para, por meio de rede própria, conveniada ou indireta, garantir o integral e irrestrito acesso aos serviços de saúde de âmbito regional, de baixa e média complexidade hospitalar e ambulatorial, na integralidade e de maneira ininterrupta, no referido Município (ids. 67696163, págs. 01/03 e 67696166, pág. 01).

O Recorrente postula a concessão do efeito suspensivo ao presente Apelo, sustentando que há a probabilidade de provimento, bem assim o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Levanta, o Apelante, a prejudicial de cerceamento de defesa, argumentando que não fora intimado, pessoalmente, para especificar as provas que pretendia produzir, mesmo tendo o Relator do RAI n. 1009295-71.2017.811.0000 salientado que o montante destinado à Sociedade Lacerdense de Beneficência – SOLBEN – estava associado aos serviços prestados, e que era imprescindível aferir, efetivamente, quais os serviços eram executados pela entidade e a necessidade de contrapartida financeira.

No mérito, defende a legalidade e razoabilidade da Portaria n. 111/2017, da Secretaria de Estado de Saúde, que estabeleceu o valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para o apoio e custeio mensal das ações e serviços de saúde no Município de Pontes e Lacerda, porque amparada na previsão do artigo 3
o
, da Lei Estadual n. 10.335/2015.

Aduz que a pretensão esposada na inicial da ACP interfere no poder discricionário do Gestor Público Estadual, violando o preceito constitucional da Separação dos Poderes.

Enfatiza que a atuação jurisdicional deve-se limitar à legalidade dos atos da Administração Pública e não atuar, legislativamente, e tomar decisões discricionárias que cabe ao Poder Público.

Sustenta que é necessária a observância das normas de Direito Financeiro, pois a sentença determina o repasse ao fundo municipal sem qualquer previsão orçamentária.

Afirma que a situação financeira do Estado de Mato Grosso é gravíssima, e que a determinação contida no ato sentencial recorrido mostra-se inviável.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (ids. 67688267, págs. 01/07, 67688275, págs. 01/06 e 67688278, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 79873477, págs. 01/05).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que julgou procedente o pedido deduzido nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra o Município de Pontes e Lacerda, o Estado de Mato Grosso e a Sociedade Lacerdense de Beneficência – SOLBEN –, alegando que, em vista do recebimento do ofício, enviado pela Última Requerida, administradora do Hospital Vale do Guaporé, no qual informa a ocorrência de irregularidades nos repasses financeiros por parte do ente público municipal, que estaria atrasando, por vários meses, as transferências de verbas pactuadas no âmbito do Sistema Único de Saúde –SUS –, instaurou o Inquérito Civil n. 001/2017.

Salientou, na inicial, que, no ano de 2012, foi firmado o Termo de Convênio n. 002/2012, entre o Estado de Mato Grosso e a SOLBEN, cujo objetivo era atender a população dos 10 (dez) municípios que formam a região denominada Vale do Guaporé (Pontes e Lacerda, Comodoro, Conquista D’Oeste, Vila Bela da Santíssima Trindade, Vale de São Domingos, Rondolândia, Figueirópolis D’Oeste, Nova Lacerda, Jauru e Campos de Júlio).

Narrou que o mencionado Termo recebeu sucessivos aditivos, ao longo dos anos e que, no início de 2016, estipulou-se que os repasses seriam definidos em Portarias do Secretário Estadual de Saúde, passariam a ser feitos de maneira indireta à SOLBEN, por meio do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Pontes e Lacerda/MT e estabeleceu-se que o valor seria de R$ 792.041,11 (setecentos e noventa e dois mil, quarenta e um reais e onze centavos).

Asseverou que, em virtude da inconstância dos repasses do Governo Estadual ao referido hospital, estava havendo a impossibilidade de o nosocômio honrar seus compromissos com fornecedores, profissionais médicos e corpo de colaboradores, ocasionando a inviabilidade de aquisição de medicamentos e insumos, bem como acarretando a má prestação do serviço público, com o que se delineia a situação para um movimento paredista dos trabalhadores.

O Autor afirmou, ainda, que a conjuntura se tornou mais delicada, pois, como se não bastasse todo o atraso para o recebimento das verbas pactuadas de manutenção do nosocômio, o Estado, em 26/06/2017, publicou a Portaria n. 111/2017/GBSES, reduzindo, de forma unilateral e drástica, o valor dos repasses, passando a ser de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), sobre o fundamento de que o Hospital não estava atendendo as metas para as quais fora contratado.

Argumentou que não se pode admitir que os repasses sejam inferiores aos realizados no ano de 2012, e que a redução é medida arbitrária do Estado de Mato Grosso.

Ao final, concluiu que a única forma de restabelecer o atendimento no nosocômio é o retorno imediato do
status quo ante
, determinando-se, por meio de comandos de obrigação de fazer, que o Estado-Administração revigore os repasses no montante anteriormente estabelecido.

Ao analisar o pleito de tutela de urgência, o Juiz de base deferiu-o, para ordenar à Fazenda Pública Estadual que restabelecesse o repasse no valor de R$ 792.041,11 (setecentos e noventa e dois mil e quarenta e um reais e onze centavos), efetuando a transferência desses recursos, em 48 h (quarenta e oito horas), ao Fundo Municipal de Saúde de Pontes e Lacerda, sob pena de bloqueio de verbas das contas públicas (id. 67697697, págs. 01/03).

O Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009295-71.2017.811.0000, cuja relatoria concedeu o efeito suspensivo pleiteado (id. 67698481, págs. 02/06).

Ao apreciar o pedido de mérito, o Magistrado singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA de fls. 455/457, e com espeque no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, o fazendo com resolução do mérito, para o fim de DETERMINAR que o Estado de Mato Grosso adote as providências necessárias para, por meio de rede própria, conveniada ou indireta, garantir o integral e irrestrito acesso aos serviços de saúde de âmbito regional, de baixa e média complexidade hospitalar e ambulatorial, na integralidade e de maneira ininterrupta, no Município de Pontes e Lacerda/MT. (Sic).

O Estado de Mato Grosso opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 67696174, págs. 01/02) que foi rejeitado. Veja-se:

Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na integra a sentença lançada as fls. 552/555. (Sic).

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Do Efeito Suspensivo

O Recorrente busca a concessão do efeito suspensivo à Apelação, afirmando que há a probabilidade de o Recurso ser provido e ficou demonstrado o perigo de dano ou de difícil reparação.

Sabe-se que
o Relator pode atribuir o efeito suspensivo ao
decisum
recorrido, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Vê-se, portanto que, somente em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, é que se admite a agregação de efeito suspensivo à sentença recorrida.

Da análise dos autos, verifico que uma das causas de pedir do Recorrido diz respeito à redução do valor a ser repassado pelo Estado de Mato Grosso à Sociedade Lacerdense de Beneficência, o que, no meu entendimento, exige ampla dilação probatória.

Ocorre que o feito foi julgado antecipadamente, o que, a princípio, configura cerceamento de defesa. Logo, a probabilidade de o Apelo ser provido é manifesta.

Da mesma forma, penso que ficou demonstrada a possibilidade de sofrer risco de dano grave ou de difícil reparação, já que a tutela de urgência foi confirmada na sentença e, nela, consta determinação de restabelecimento do valor pago antes da vigência da Portaria n. 111/2017-GB/SES, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Diante de tais considerações, concedo o efeito suspensivo pretendido.

Do Apelo

Passo ao exame da prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Recorrente defende a nulidade da sentença, ao fundamento de ter havido cerceamento de defesa, já que não lhe foi oportunizada a especificação das provas que pretendia produzir.

Sabe-se que o Magistrado está autorizado a julgar, antecipadamente, a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o Juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho um julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC –

NÃO CARACTERIZAÇÃO –

CERCEAMENTO DE DEFESA –

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC –

NÃO OCORRÊNCIA.

REEXAME –

PROBATÓRIO –

IMPOSSIBILIDADE –

PROPRIEDADE INDUSTRIAL –

ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA –

NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO –

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

(...).

2.
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontrava-se devidamente instruído.

3.

(...). (AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). (Negritei).

No caso dos autos, o Julgador singular entendeu que a produção de provas não se mostrava relevante para o julgamento do feito, já que as questões suscitadas versavam apenas sobre matéria de direito, bem assim que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente para o deslinde da demanda.

Analisando, detidamente, o caderno processual, verifico que o Recorrido, na inicial, apresentou duas teses: a) atrasos nos repasses, pelo Governo do Estado, à Sociedade Lacerdense de Beneficência – SOLBEN –, para a prestação de serviços de saúde de âmbito regional, de baixa e média complexidade hospitalar e ambulatorial, na região do Vale do Guaporé; b) ilegalidade da Portaria n. 111/2017/GB/SES que diminuiu o valor do repasse mensal à SOLBEN.

Corroborando a assertiva, transcrevo os pedidos deduzidos na inicial:

06.01) o restabelecimento dos repasses ao montante anterior à edição da Portaria n. 111/2017/GBSES, ordenando-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, efetue a transferência do valor de R$ 792.041,11 (setecentos e noventa e dois mil, quarenta e um reais e onze centavos) ao fundo municipal de saúde de Pontes e Lacerda/MT, comprovando, no mesmo prazo, o fiel cumprimento da medida, sob pena de bloqueio de verbas públicas;

A questão relativa aos atrasos nos repasses, no período indicado na inicial, não necessita de produção de provas, porque, além de ser de notório conhecimento da população mato-grossense, não houve controvérsia a respeito, ou seja, o ente público estadual não negou a situação.

Quanto à tese de ilegalidade da Portaria n. 111/2017/GB/SES, cumpre assinalar que a Lei Estadual n. 10.335/2015 que dispõe sobre o percentual de repasse de recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde aos Fundos Municipais de Saúde, no seu artigo 3
o
, estabelece que cabe à Secretaria de Estado de Saúde editar Portaria específica, por programa, regulamentando os critérios e valores, com base em supervisão, novas demandas e repactuações.

O mencionado dispositivo legal assim está grafado:

Art. 3
o
-
Deverá ser executado Sistema de Transferência de Recursos Financeiros do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde
, assegurando os programas prioritários já implantados e os novos programas definidos no Plano Plurianual - PPA 2016-2019,
cabendo à Secretaria de Estado de Saúde
, no prazo de 90 (noventa) dias,
editar Portarias específicas por programa, regulamentando os critérios e valores com base em supervisão, novas demandas e repactuações
. (Negritei).

Na Manifestação n. 753/UNIDADE JURÍDICA/SES/2017/MT, consta informação de que o Estado de Mato Grosso participa, voluntariamente, do cofinanciamento de alguns estabelecimentos hospitalares de referência intermunicipal, a exemplo do Hospital do Vale do Guaporé, e que os valores da Portaria n. 111/2017/GBSES foram definidos com base na produtividade apresentada pelos sistemas de informações oficiais do Ministério da Saúde, nos 02 (dois) últimos anos. Veja-se:

Neste sentido, o sobredito Memorando (em anexo) pontua informações relevantes ao dispor que a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso participa voluntariamente do cofinanciamento de alguns estabelecimentos hospitalares de referência intermunicipal a exemplo do Hospital Vale do Guaporé, ou seja, não obrigatório, destacando, por conseguinte, que os valores apresentados na Portaria n. 111/2017/GBSES foram definidos conforme produtividade apresentada pelos sistemas de informações Oficiais do Ministério da Saúde, nos dois últimos anos, o qual apresentou o valor correspondente a pouco mais de duas vezes a produção mensal apresentada pelo hospital. (id. 67696102, págs. 02/03).

Com efeito, se o valor a ser repassado à SOLBEN está atrelado aos serviços por ela prestados, é evidente que, para aferir quais foram, efetivamente, executados, a instrução probatória mostra-se imprescindível.

Enfatizo que, diferentemente, do sustentado pelo Magistrado
a quo
, a matéria não é, unicamente, de direito, e, portanto, a produção de prova é imprescindível para a solução da demanda.

Aliás, quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, postulado no RAI n. 1009295-71.2017.811.0000, interposto pelo Estado de Mato Grosso, consignei, expressamente, a necessidade de ampla dilação probatória. Veja-se:

(...) No caso, existe previsão na Lei Estadual n. 10.335/2015 sobre a definição dos percentuais de repasses de recursos destinados ao desenvolvimento de ações de saúde aos Fundos Municipais de Saúde. Logo a Portaria n. 111/2017-GB/SES que a regulamenta, ao estabelecer o repasse em R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para o custeio mensal das ações e serviços de saúde ao Município de Pontes e Lacerda, não se afigura,
prima facie
, ilegal para justificar a sua suspensão, em sede de liminar.

Anoto que consta dos autos que esse montante foi estabelecido, em razão do não cumprimento, pelo Hospital, dos serviços que lhe foram atribuídos, uma vez que prestaria somente atendimento de baixa complexidade aos munícipes, não se constituindo em um polo regional de referência. Essa justificativa do Estado se mostra plausível e demanda instrução probatória, de modo a se aferir, efetivamente, quais os serviços prestados pela entidade e a necessidade de contrapartida financeira.

Diante de tais considerações, tenho que deve ser acolhida a prejudicial de cerceamento de defesa, levantada pelo Recorrente, para anular a sentença recorrida, com o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento.

Fortes nessas razões,
ACOLHO
a prejudicial de cerceamento de defesa, levantada pelo Recorrente e, consequentemente, anulo o ato sentencial recorrido, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Vossa Excelência deu provimento ao recurso para desobrigar os repasses financeiros por parte do Estado de Mato Grosso ao Município de Pontes e Lacerda?

O ministério público ingressou com uma ação civil pública para que o Estado de Mato Grosso repasse ao Município de Pontes e Lacerda as Verbas compactuadas no âmbito do Sistema Único de Saúde.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Entendo, Excelência, que o Judiciário não pode substituir a Administração Pública, a fim de discutir critérios estabelecidos pelo Poder Público.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE AGOSTO DE 2021:

O RELATOR AFASTOU A PREJUDICIAL DE MÉRITO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (DESA. HELENA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Recurso de Apelação Cível n.
0006871-34.2017.8.11.0013

Apelante:
Estado de Mato Grosso

Apelado:
Ministério Público Estadual

Relator:
Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
que, julgou procedente o pedido veiculado na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação de adotar as providências necessárias para, por meio de rede própria, conveniada ou indireta, garantir o integral e irrestrito acesso aos serviços de saúde de âmbito regional, de baixa e média complexidade hospitalar e ambulatorial, na integralidade e de maneira ininterrupta, no referido Município (ids. 67696163, págs. 01/03 e 67696166, pág. 01).

Em suas razões recursais (ID ́s n. 67692101 à 67692122) o Estado de Mato Grosso requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente Apelo, sustentando que há a probabilidade de provimento, bem assim o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Defende, ainda, a caracterização de prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, argumentando que não foi intimado, pessoalmente, para especificar as provas que pretendia produzir, mesmo tendo o Relator do RAI n. 1009295-71.2017.811.0000 salientado que o montante destinado à Sociedade Lacerdense de Beneficência – SOLBEN – estava associado aos serviços prestados, e que era imprescindível aferir, efetivamente, quais os serviços eram executados pela entidade e a necessidade de contrapartida financeira.

No mérito, sustenta a legalidade e razoabilidade da Portaria n. 111/2017, da Secretaria de Estado de Saúde, que estabeleceu o valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para o apoio e custeio mensal das ações e serviços de saúde no Município de Pontes e Lacerda, porque amparada na previsão do artigo 3
o
, da Lei Estadual n. 10.335/2015.

Assevera, também, que, a pretensão esposada na inicial da ACP interfere no poder discricionário do Gestor Público Estadual, violando o preceito constitucional da Separação dos Poderes, ressaltando que a atuação jurisdicional deve-se limitar à legalidade dos atos da Administração Pública e não atuar, legislativamente, e tomar decisões discricionárias que cabe ao Poder Público.

Enfatiza, ainda, que, é necessária a observância das normas de Direito Financeiro, pois a sentença determina o repasse ao fundo municipal sem qualquer previsão orçamentária, sobretudo diante da situação financeira gravíssima enfrentada pelo Estado de Mato Grosso.

As contrarrazões vieram no ID n. 67688267 à 67688278).

O douto Relator, o Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal
CONCEDEU
o efeito suspensivo ao recurso de apelação e
ACOLHEU
a prejudicial mérito de cerceamento de defesa, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento.

A respeito do efeito suspensivo, o eminente Relator consignou que,
uma das causas de pedir do Recorrido diz respeito à redução do valor a ser repassado pelo Estado de Mato Grosso à Sociedade Lacerdense de Beneficência, o que, no meu entendimento, exige ampla dilação probatória, razão pela qual, o julgamento antecipado do feito, a princípio, configuraria cerceamento de defesa.

Destacou, ainda, que
, restou demonstrada a possibilidade de sofrer risco de dano grave ou de difícil reparação, já que a tutela de urgência foi confirmada na sentença e, nela, consta determinação de restabelecimento do valor pago antes da vigência da Portaria n. 111/2017-GB/SES, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

No que tange à prejudicial de mérito de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ressaltou que,
diferentemente, do sustentado pelo Magistrado
a quo
, a matéria não é, unicamente, de direito, sendo a produção de prova imprescindível para a solução da demanda.

Destacou, ainda, que, quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo, postulado no RAI n. 1009295-71.2017.811.0000, interposto pelo Estado de Mato Grosso, consignou, expressamente, a necessidade de ampla dilação probatória. Veja-se:

(...)
No caso, existe previsão na Lei Estadual n. 10.335/2015 sobre a definição dos percentuais de repasses de recursos destinados ao desenvolvimento de ações de saúde aos Fundos Municipais de Saúde. Logo a Portaria n. 111/2017-GB/SES que a regulamenta, ao estabelecer o repasse em R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para o custeio mensal das ações e serviços de saúde ao Município de Pontes e Lacerda, não se afigura, prima facie, ilegal para justificar a sua suspensão, em sede de liminar.

Anoto que consta dos autos que esse montante foi estabelecido, em razão do não cumprimento, pelo Hospital, dos serviços que lhe foram atribuídos, uma vez que prestaria somente atendimento de baixa complexidade aos munícipes, não se constituindo em um polo regional de referência. Essa justificativa do Estado se mostra plausível e demanda instrução probatória, de modo a se aferir, efetivamente, quais os serviços prestados pela entidade e a necessidade de contrapartida financeira.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Consoante disposto no artigo
355
, inciso
I
, do
CPC
, somente é possível o
julgamento

antecipado
da lide
se não houver necessidade de produção de outras provas.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o Magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa.

Isso porque, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Todavia, na hipótese dos autos, observa-se que,
mesmo havendo questão fática controvertida

e apesar de ter sido requerida pelo Apelante a produção de provas em sede de contestação no sentido de comprovar as alegações de que o Hospital Sociedade Lacerdense de Beneficiencia não estaria cumprindo os serviços que lhe foram atribuídos, pois, em tese somente estaria prestando atendimento de baixa complexidade aos munícipes, razão pela qual a contrapartida financeira não estaria sendo prestada em sua totalidade
, o Magistrado Singular julgou antecipadamente o feito, sem fazer qualquer menção à referida tese de defesa, tendo apenas consignado na sentença,
ser induvidosa, a existência de previsão expressa quanto ao repasse de recursos pelo Estado de Mato Grosso para financiamento do atendimento da população da região denominada Vale do Guaporé, bem como a ausência de regularidade nos repasses dos referidos recursos ao Hospital Vale do Guaporé.

Com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo Magistrado Singular, é cediço que caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, a rejeição da produção de prova
quando existir controvérsia sobre matéria fática.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE.
FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. TRANSPORTE DE MADEIRA CERRADA SEM O DEVIDO DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL EXPEDIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÃNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca da lesão ao meio ambiente cuja conduta consistiu em transportar 5,764 metros cúbicos de madeira cerrada da espécie amarelão, sem o devido Documento de Origem Florestal DOF, concedido pelo órgão competente - IBAMA.

II- O magistrado de piso procedeu ao julgamento antecipado da lide, julgando improcedente os pedidos formulados na inicial.

III- No apelo, o Ministério Público suscita a preliminar de nulidade processual em razão do cerceamento de defesa, em decorrência da antecipação do julgamento.

IV- O julgamento antecipado da lide somente é possível quando os fatos alegados não dependerem de provas ou quando estes estiverem devidamente demonstrados nos autos.

V- In casu, a controvérsia não é só de natureza jurídica e seus diversos aspectos não podem ser solvidos somente com a prova documental posta nos autos, uma vez que a Ação Civil Pública busca indenização por dano material e moral coletivo causado ao meio ambiente, logo, o dano, a responsabilidade e o valor da indenização são matérias de fato que precisam ser dirimidas na instrução processual.

VI-
Convém enfatizar que os supostos danos causados ao meio ambiente estão embasados nos documentos editados pelo IBAMA, como os Autos de Infração, Termos de Apreensão e Depósito, Termos de Inspeção e demais documentos de fls. 09/15, que a princípio, gozam de presunção de veracidade.

VII- Tendo a parte autora pleiteado pela produção de prova no intuído de instruir o feito e, havendo a necessidade de a matéria fática ser devidamente evidenciada, mostra-se inaplicável o julgamento antecipado da lide.

VIII- A sentença proferida pelo juízo a quo configura hipótese de cerceamento de defesa, pois, verifica-se a necessidade de produção de outros elementos de prova, face a controvérsia existente em relação a ocorrência concreta de dano ambiental;

IX- Recurso conhecido e provido. Sentença Anulada. Unânime.

(TJ-PA - APL: 00022383320078140028 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/2/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/2/2018). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — AUTO DE INFRAÇÃO —
CONTROVÉRSIA ACERCA DA PROPRIEDADE, PROPRIETÁRIO À ÉPOCA DOS FATOS, DELIMITAÇÃO TERRITORIAL DO IMÓVEL E DATA DO ATO ILÍCITO
—
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE TODOS OS MEIOS DE PROVA — PROVA PERICIAL — ESCLARECIMENTO DOS FATOS — NECESSIDADE — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — PRELIMINAR ACOLHIDA
— ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA — SENTENÇA ANULADA.

Quando a matéria tratada nos autos não é exclusivamente de direito, a demandar a necessária instrução probatória, requerida em todos os meios pela parte em tempo oportuno, o julgamento antecipado da lide pelo Juízo caracteriza cerceamento de defesa, consequentemente, a sentença deve ser anulada para que o processo prossiga com o devido esclarecimento dos fatos, determinando-se a produção dos meios de provas necessários.

(TJ-MT 00142382220138110055 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 21/6/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/6/2021). [Destaquei]

Conforme anteriormente ressaltado, não se

olvida da possibilidade de o Magistrado julgar a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, indeferir a protelatórias ou que não trariam nenhum esclarecimento à lide, entretanto não lhe é permitido julgar procedente ou improcedente o pleito quando existir questão fática controvertida e não for oportunizada a
produção de provas
, notadamente quando há pedido nesse sentido, circunstância que caracteriza o
cerceamento
de
defesa
e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla
defesa

e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Assim, acompanho o douto Relator para
ACOLHER A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos para prosseguimento da ação com a produção de provas.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 13 DE SETEMBRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021